Tribunal: TJMT
Processo: 1016357-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016357-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Orlando Marques de Brito
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado à conta de suposto ato ilegal da lavra do Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que denegou o pedido formulado pela Defesa no interesse da concessão da progressão de regime a Orlando Marques de Brito.
A impetrante relata que o paciente figura no polo passivo do processo de executivo de pena n. 3388-42.2014.8.11.0064, cuja guia unificada abrange condenações pelos crimes de associação criminosa, roubos majorados e latrocínio, sendo apenas esta última infração caracterizada por sua hediondez.
Assevera que, dada a nova redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, foi requerida a concessão ao paciente do benefício da progressão para o regime semiaberto, contemplando-se o preenchimento do novel requisito temporal aplicável à espécie, pleito este indevidamente indeferido pelo magistrado singular, ao fundamento de se tratar o paciente de réu reincidente.
Contrapõe que, a partir do novo diploma, é exigido o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena exclusivamente no caso de reincidência na prática de crime hediondo, o que não se verifica no caso em concreto, no qual deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), incidente nas demais hipóteses na forma do art. 112, V, da Lei n. 7.210/84.
Defende, nessa perspectiva, que a aplicação do vetor mais austero corporifica flagrante constrangimento ilegal, na medida em que o paciente permanece em regime fechado em razão da adoção de interpretação contra legem, na contramão do entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência pátria.
Com essas considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja concedido ao paciente o direito à progressão para o regime semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Juntou documentos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, impende destacar que, conquanto a pretensão em perspectiva possa ser veiculada por intermédio do recurso de agravo em execução penal, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do habeas corpus.
Consoante se denota, instada a se pronunciar acerca da nova dicção conferida ao art. 112 da LEP, a autoridade judiciária impetrada veio a tecer considerações sobre o princípio da isonomia e sobre a mens legislatoris quando da edição do denominado Pacote Anticrime, estabelecendo que não seria possível aplicar o critério de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime nos casos de prática de crime hediondo, salvo se o réu fosse primário, o que não se averiguaria na hipótese.
Isso porque, consoante se depreende do relatório de situação processual executória, Orlando Marques de Brito foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 288 do Código Penal; art. 157, § 2o, do Código Penal; e, ainda, art. 157, § 3°, c/c art. 14, II, do Código Penal (id. 53136489), sendo a última infração de natureza hedionda (art. 1o, II, “c”, Lei n. 8.072/90).
Na dicção do magistrado singular, “a legislação deixa muito claro que, o pressuposto básico para se aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos) é a primariedade (...) basta ostentar a condição de reincidente, para se aplicar fração mais gravosa (...) Quer seja pela mens legis, quer seja pela política de maior repressão a criminalidade de maior gravidade, quer seja pelo entendimento já consolidado sobre o tema, ao ver do Juízo, não se exige a reincidência específica para o fim de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) ou de 60% (sessenta por cento)” (sic, id. 53136490, pp. 04/05).
Sem embargo da ampla fundamentação expendida, denota-se que as diretrizes hermenêuticas empregadas não podem suplantar o princípio da legalidade estrita, imperativo de observância inarredável quando em perspectiva o poder punitivo estatal.
A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” ou “VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Do cotejo da redação das disposições se infere que a situação em tela não se amolda aos dispositivos supramencionados, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial in malam partem, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).
Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).
Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do habeas corpus n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:
“(...) Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.
Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). (g. n., STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).
Por consectário, sendo o ora paciente condenado pela prática de crime sem o resultado morte – latrocínio na modalidade tentada, registre-se –, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta, inclusive em sede liminar, considerada a reunião, no presente caso, dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela emergencial, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
De todo modo, malgrado seja imperiosa a retificação do atestado de pena do paciente a fim de se o patamar previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, não se afigura possível a concessão imediata do benefício da progressão, na medida em que, como consabido, outros requisitos são exigidos para além do fator temporal, o que demanda análise do juízo singular, a partir de dados a seu alcance.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar a fim de determinar à autoridade judiciária que proceda à retificação do atestado de pena de Orlando Marques de Brito, aplicando-se o percentual estabelecido no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, para fins de progressão de regime.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada